Tribunal: TJSP
Processo: 1043672-54.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Sentença de improcedência, em razão do reconhecimento da prescrição do direito invocado na inicial. Irresignação da autora. Incontroverso que o caso concreto se submete ao prazo prescricional quinquenal (artigo 27 do CDC), resumindo-se a discussão ao momento do início da contagem do aludido prazo. Na r. sentença, ficou consignado que a autora tivera

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Sentença de improcedência, em razão do reconhecimento da prescrição do direito invocado na inicial. Irresignação da autora. Incontroverso que o caso concreto se submete ao prazo prescricional quinquenal (artigo 27 do CDC), resumindo-se a discussão ao momento do início da contagem do aludido prazo. Na r. sentença, ficou consignado que a autora tivera ciência inequívoca do dano e da autoria em novembro de 2009. Narrativa da autora a corroborar este entendimento, pois desde que realizou a cirurgia bariátrica, em novembro de 2008, tinha conhecimento das sequelas físicas, tendo passado por outros procedimentos cirúrgicos na tentativa de reparação. Mesmo que não utilizado o "dies a quo" adotado na r. sentença, utilizando-se uma data posterior nos anos de 2010, 2011 ou 2012, de qualquer maneira a pretensão estaria prescrita. Pretensão de utilização da data da concessão da aposentadoria por invalidez como marco inicial da contagem da prescrição. Não acolhimento. Caso refere-se a responsabilidade civil por ato ilícito no âmbito de uma relação de consumo, não havendo fundamento para a aplicação analógica do entendimento consolidado na Súmula 572 do STJ (relativa ao Seguro DPVAT) ou da jurisprudência relacionada à indenização securitária por invalidez. Embora não se ignore a infeliz situação da autora, não haveria alternativa técnica a não ser manutenção do julgador recorrido.
RECURSO IMPROVIDO.